Tribunal: TJES
Processo: 5014735-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014735-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO JUFFO RODRIGUES e outros (14)
RECORRIDO: ELIMAR GUIMARAES CORTES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014735-13.2022.8.08.0024

Recorrentes:
ALESSANDRO JUFFO RODRIGUES e OUTROS, ELIMAR GUIMARÃES CORTES.

Recorridos:
ELIMAR GUIMARÃES CORTES, ALESSANDRO JUFFO RODRIGUES E OUTROS.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso Adesivo não conhecido.

Defiro ao requerido/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUTORES AFIRMAM QUE FORAM VÍTIMAS DE MATÉRIAS CONTENDO CARÁTER TENDENCIOSO E INVERDADES, VEICULADAS NO “BLOG” DO RECORRIDO. PUGNAM POR DANO MORAL NO VALOR DE R$48.480,00 DIANTE DAS CALÚNIAS, INJÚRIAS E DIFAMAÇÕES A QUE FORAM EXPOSTOS. REQUEREM AINDA, A RETIRADA DO CONTEÚDO OFENSIVO, A PROIBIÇÃO DE NOVAS POSTAGENS, UM PEDIDO DE DESCULPAS E RETRATAÇÃO DE FORMA PÚBLICA POR PARTE DO RECORRIDO.

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, POR VISLUMBRAR QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADO O ABUSO NO DIREITO DE INFORMAÇÃO, TAMPOUCO O INTUITO DE PREJUDICAR OS REQUERENTES. ENTENDEU AINDA, QUE NÃO HOUVE VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA OU OBJETIVA, COMO TAMBÉM À IMAGEM DOS AUTORES, DE MODO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS NOS SEGUINTES TERMOS:
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a. Julgar improcedente o pedido de determinação para que o requerido retire do sitio eletrônico BLOG DO ELIMAR CÔRTES, imediatamente, todas as matérias mencionadas na inicial, como também improcedente o pedido para que o requerido seja proibido de realizar novas postagens do mesmo tipo; b. Julgar improcedente o pedido de dano moral, como também o pedido de retratação. Contudo, entendo que os autores possuem direito de resposta na forma da legislação vigente, podendo, caso queiram, se expressarem no referido blog com matéria referente a questão analisada e ao assunto mencionado na presente ação no mural de destaque no sitio eletrônico BLOG DO ELIMAR CÔRTES, com a mesma publicidade, extensão, dimensão e periodicidade da matéria/reportagem publicada”
.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELOS AUTORES NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA, ALEGANDO A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUE NÃO FORAM SANADOS VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFIRMAM QUE CONSTA CONTRADIÇÃO ACERCA DO DIREITO DE RESPOSTA DOS AUTORES, A FIM DE ESCLARECER SE SE TRATA DE UMA FACULDADE OU DETERMINAÇÃO JUDICIAL E A ABSTENÇÃO QUANTO A NOVOS CONTEÚDOS OFENSIVOS DA MESMA NATUREZA TAMBÉM NÃO RESTOU CLARA. NO TOCANTE À OMISSÃO, ADUZEM QUE HOUVE RELATO DE TRECHOS SEM PONTUAR TODOS OS TÓPICOS DA MATÉRIA DISCUTIDA. PUGNAM PELO DEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS NA FORMA PLEITEADA.

O REQUERIDO, POR SUA VEZ, APRESENTOU
RECURSO ADESIVO
, ATRAVÉS DO QUAL REQUER A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO DIREITO DE RESPOSTA DOS AUTORES NO SITE EM QUE FORA VEICULADA A MATÉRIA, POR CONSIDERAR QUE NÃO O POSSUEM.

DA CONCLUSÃO DO RECURSO INOMINADO DOS AUTORES.
A SENTENÇA PROFERIDA É CLARA E INDUBITÁVEL AO JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS, ESTANDO INCLUÍDOS: O PEDIDO RETIRAR DO BLOG AS MATÉRIAS OBJETO DA AÇÃO, O PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE REQUERIDO REALIZAR FUTURAS POSTAGENS SOBRE O MESMO ASSUNTO, O PEDIDO DE DESCULPAS E O PEDIDO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA DO REQUERIDO. ASSIM COMO, RESTOU INDEFERIDO O PEDIDO DE DANOS MORAIS.

NO TRECHO EXARADO NA PARTE DISPOSITIVA DO COMANDO SENTENCIAL, QUE GEROU DÚVIDAS, DEFLUI QUE O ENTENDIMENTO RECAI SOBRE O DIREITO DE RESPOSTA QUE QUALQUER PESSOA POSSUI DIANTE DE ALGO VEICULADO DE FORMA PÚBLICA, NO SENTIDO DOS AUTORES SE EXPRESSAREM LIVREMENTE, CASO QUISESSEM, SOBRE O CONTEÚDO ALI EXPOSTO. EM MOMENTO ALGUM RESTOU DECLARADO OU HOUVE IMPOSIÇÃO PARA REQUERIDO PROCEDER COM QUALQUER ATO. A SENTENÇA É INEQUÍVOCA AO NÃO RECONHECER O PLEITO DOS AUTORES, CONSOANTE O SEGUINTE TRECHO:
“Sendo assim, não restou evidenciado abuso no direito de informação, nem tampouco o intuito de prejudicar os requerentes com as matérias veiculadas pelo requerido, motivo pelo qual não houve violação a honra subjetiva, objetiva, como também a imagem dos autores. Por consequência, tampouco necessária publicação com pedidos de desculpas e retratação”.

QUANTO A ALEGADA OMISSÃO ACERCA DE PONTOS NÃO DISCUTIDOS NA SENTENÇA, ENTENDO QUE O DEVER DE MOTIVAR NÃO ALBERGA O EXAME PORMENORIZADO DE TODAS AS QUESTÕES E PROVAS AGITADAS NOS AUTOS (TEMA STF Nº 339 - “O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE QUE O ACÓRDÃO OU DECISÃO SEJAM FUNDAMENTADOS, AINDA QUE SUCINTAMENTE, SEM DETERMINAR, CONTUDO, O EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS”).

EM REALIDADE, O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL SEQUER É COMPETENTE PARA O EXERCÍCIO DE PRETENSÃO RELATIVA A DIREITO DE RESPOSTA, DADA A ESPECIALIDADE DO RITO ESTATUÍDO PELA LEI Nº 13.188/2015, ART. 3º, CAPUT, E 5º, CAPUT, DO REFERIDO DIPLOMA. PRECEDENTE: RECURSO INOMINADO Nº 5002024-74.2020.8.08.0014, RELATOR DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5A. TURMA RECURSAL/ES.

POR TAIS RAZÕES, ENTENDO QUE HOUVE UMA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA ACERCA DO ÚLTIMO PARÁGRAFO DA PARTE DISPOSITIVA, POIS NÃO RESTARAM EVIDENCIADOS OS VÍCIOS ALEGADOS, ASSIM COMO NÃO VEJO RAZÕES PARA ALTERAR A SENTENÇA OBJURGADA.
RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E IMPROVIDO.

DA CONCLUSÃO DO RECURSO ADESIVO DO REQUERIDO.
DEIXA-SE DE CONHECER O PRESENTE, NA MEDIDA QUE O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO POSSUI PREVISÃO LEGAL DE RECURSO ADESIVO, EM ESPECIAL QUANDO SE ANALISA OS ARTIGOS 41 E 48, AMBOS DA LEI 9.099/95, OS QUAIS TRAZEM COMO MEIOS DE IMPUGNAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, O RECURSO INOMINADO E OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIÁS, É EXATAMENTE ESSA A ORIENTAÇÃO CONSTANTE NO ENUNCIADO CÍVEL Nº 88 DO FONAJE, IN VERBIS:
“NÃO CABE RECURSO ADESIVO EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL, POR FALTA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL”
.
RECURSO ADESIVO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO.

CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95)
CONDENA-SE
AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
SUSPENDO
A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA DA PARTE REQUERIDA/RECORRENTE, POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)